Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA COERCITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença no: 0722227-25.2024.8.07.0003, na qual foi indeferido o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, em substituição à reativação da linha, e que não fosse aplicada a multa, ante a impossibilidade de reativação do número decorrente de fatores técnicos.
2. No processo de origem a requerida foi condenada na obrigação de fazer consistente em reativar a linha telefônica da parte autora, no mesmo plano de facilidades anteriormente vigente e com os mesmos valores praticados, sob pena de multa diária e a pagar à autora indenização no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais. A exequente peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Na oportunidade, a ré alegou impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que a linha está cancelada por mais de 180 dias, o que possibilitaria a disponibilização para novos clientes e requereu o afastamento da aplicação de qualquer multa e a conversão da respectiva obrigação em perdas e danos. Diante da não comprovação da impossibilidade alegada, foi aplicada multa por descumprimento, iniciada a fase de cumprimento de sentença e determinada a intimação da executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da penalidade aplicada e o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, sob pena de constrição de valores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67038211). Ofertadas contrarrazões (ID 68518593).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de (ID 67043813).
5. Em suas razões recursais, a agravante alegou que não conseguiu cumprir integramente a obrigação fixada em sentença em razão de impossibilidade técnica. Afirmou que o sistema da empresa não permite o restabelecimento da linha em razão de limitação imposta pela Anatel. Aduziu que a linha telefônica encontra-se cancelada há mais de 180 dias, excedendo o período de quarentena estabelecido pela Anatel, o que permite sua disponibilização para novos clientes, razão pela qual a linha não está mais apta a ser reativada. Asseverou que, em razão da obrigação ser impossível, é necessária a conversão em perdas e danos e o afastamento da aplicação da multa. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, fosse imediatamente convertida a obrigação estipulada em sentença em perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprimento, afastando-se a incidência de aplicação de novas multas pelo seu respectivo descumprimento.
6. Consoante estabelece o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, caso dos autos, ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. O § 1o do referido artigo dispõe que a conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
7. No caso em tela, conforme destacado na decisão agravada, inexiste comprovação acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta por ocasião da sentença. Evidencia-se dos autos de origem que a agravante não adotou qualquer medida no sentido de cumprir a obrigação imposta, se limitando a alegar impossibilidade de cumprimento. Portanto, caracterizado o descumprimento da obrigação imposta, legítima a decisão agravada que fixou multa para compelir a parte agravante a cumprir a sentença.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.